Tribunal: STF
Processo: AI 736952
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. SIMPLES. Discussão sobre o cumprimento ou não dos requisitos legais para enquadramento de determinada atividade econômica no regime simplificado dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte. Matéria de índole infraconstitucional. Incidência da Súmula n 279. ADI 1.643. Constitucionalidade do art. 9º da Lei n. 9.317/1996, sem a imposição de restrições à Administração Pública no tocante às espécies societárias ou às atividades econômicas por essas desenvolvidas. Agravo regimental a que se nega provimento.